Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1007543-88.2022.8.11.0000
AUTOR: OTACILIO MARTINS JUNIOR
REU: MARIA BENEDITA BORGES PINTO
OTACILIO MARTINS JUNIOR ajuizou a presente Ação Rescisória com Pedido de Liminar em Plantão Judiciário, contra MARIA BENEDITA BORGES PINTO, representada por ELENIR BORGES DE LARA PINTO, em que pretende a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que na Ação de Despejo no. 1000348-19.2018.8.11.0024, julgou procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato de locação firmado pelas partes, com a consequente ordem de despejo do imóvel, além de condená-lo ao pagamento dos alugueis em atraso, acrescido da multa estipulada no contrato e juros de mora.
Em síntese, aduz que a sentença rescindenda viola a norma jurídica disposta nos artigos, 17, 18 e 76, § 1, I, 485, IV e VI, todos do CPC, no que se refere a ratificação de vício de representação processual passível de anular todos os atos praticados sem procuração válida em nome de outrem.
Aduz ainda violação ao art. 309, do C.C ao não reconhecer o pagamento realizado ao credor putativo, no caso o curador da titular do contrato de aluguel, além de incorrer em erro de fato ao declarar inexistente o pagamento realizado no domicílio da Requerida, conforme declaração de quitação anexa.
Defende o cabimento da presente ação rescisória, nos termos do artigo 966, incisos IV e VIII, do CPC.
Na ação de origem, aduz que a Sra. Elenir Borges de Lara Pinto, representando a Sra. Maria Benedita Borges Pinto, ora Requerida, ajuizou ação de despejo em desfavor do aqui autor, Otacílio Martins Junior, em razão do inadimplemento dos alugueis nos meses de fevereiro/2018, março/2018, Abril/2018 e mês de Maio/2018.
Processado o feito, sobreveio sentença que reconheceu renovação tácita do contrato originário e por via de consequência determinou o pagamento dos aluguéis em atraso até a data da efetiva desocupação do imóvel, bem assim a desocupação do imóvel.
Aduz que iniciado o cumprimento de sentença o (ID. 79681692, o ora autor levantou questão de ordem pública frente a ausência de pressupostos da ação por vício na representação processual por interdição superveniente a procuração (procuração outorgada por parte sem capacidade civil).
Do mesmo modo, postulo a exoneração da obrigação de pagar os alugueres, porque realizou o pagamento dos alugueis ao credor putativo, qual seja o curador da Requerida, com quem esta última reside desde o início da Curatela, o que não foi conhecido, de modo que nada foi apreciado da nulidade por vício de representação processual.
Em decisão acrescentou ainda que o prazo para desocupação voluntária deve ser contado em dias corridos, desconsiderando que, em verdade trata-se de prazo material com consequências processuais, o que enseja a contagem na forma do artigo 219, do CPC.
Destaca que a ação de despejo surgiu a partir de uma disputa familiar pela guarda da Sra. Maria Benedita, idosa, atualmente com 88 anos de idade, que é detentora dos alugueres do imóvel onde situa-se o restaurante do Requerente denominado “Cantinho da Gula”, tradicional, no qual funciona há mais de 15 (quinze) anos no mesmo ponto, na praça Dom Wunibaldo, em Chapada dos Guimarães, estabelecimento conhecido e muito visitado.
Diz que no mesmo imóvel, no salão ao lado, também funciona o bar “Santos da Praça” antigo “Bar do Santos”, estabelecimento também conhecido e visitado.
Assegura que desde 20055, os contratos de aluguel firmados entre o autor e Maria Benedita Lara, Requerida no presente feito, por intermédio de sua representante legal, assim identificada no contrato de locação Elenir Borges de Lara Pinto, mas só recentemente o autor descobriu que o imóvel havia se tornado litigioso, em razão do inventário de JOSÉ DE LARA PINTO NETO, proc. no 0029075-61.2012.8.11.0041, que tramita na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, sobretudo porque os contratos sempre foram firmados em nome da Meeira Sra. Maria Benedita e nunca em nome de nenhum inventariante ou do espólio.
Noticia que anos depois do falecimento do Sr. José em meados do ano de 2014 surgiram boatos que Elenir representante da Requerida nos contratos de aluguel à época, estaria apropriando-se dos alugueres destinados a sua mãe, meeira nos autos de inventário, já idosa e de frágil saúde física e mental.
Ocorre que em outubro do ano de 2018, o Sr. Edson Borges de Lara Pinto, filho da Requerida e herdeiro do Sr. José, informou ao Requerente que a locadora do imóvel, Sra. Maria Benedita Borges de Lara Pinto havia sido interditada, em razão de problema psicológico que tolhia sua livre consciência e percepção da realidade, tornando-a incapaz, e que havia ele próprio sido designado como curador.
A partir de então, o sr Edson exigiu que os alugueres, deveriam ser pagos diretamente a ele, que serviriam para custeio as despesas com sua genitora, já idosa e debilitada, que tinha saído de Cuiabá-MT e vindo morar consigo em Chapada dos Guimarães, no imóvel anexo ao salão alugado pelo Requerente.
Na ocasião, foram apresentados ao Requerente Termo de Curatela e Sentença do Juízo que determinou a interdição da Sra. Maria, (anexos). Registre-se que o Sr. Edson Lara estava acompanhado do seu advogado, que atestou todas as informações.
Explica que o imóvel aparentava ser de propriedade exclusiva da Sra. Maria Benedita justamente porque TODOS os contratos, desde 2005 constavam em seu nome. De modo que restou convincente que Edson era legítimo para receber os alugueres, porque sua mãe tinha vindo morar consigo.
Assevera que a partir disso, começou a pagar os meses atrasados de, fevereiro a setembro de 2018 para Edson Lara, conforme se verifica na declaração de quitação anexa ao presente feito e continuou a realizar os pagamentos e renovar os contratos com o mesmo até a presente data.
Sustenta que estão num fogo cruzado de conflito familiar alheio, porquanto é cobrado por dívida inexistente, na medida em que todos os locatícios do imóvel REFERENTE AOS ANOS DE 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022 ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE PAGAS AO CREDOR PUTATIVO, consoante declarações de quitação do Sr. Edson Lara.
Explica que a sentença entendeu que “independentemente de quem seria o curador da demandante, o contrato de locação fora firmado pela parte autora, por meio da Sra. Elenir Borges de Lara Pinto, que detinha plenos poderes para representar a sua genitora”, caso em que “independentemente de a curatela da Sra. Maria Benedita Borges Pinto ser exercida por outro filho, Edson Borges de Lara, a relação obrigacional a que o requerido era submetido por firmado com a inventariante, nos termos do contrato de locação”.
Sustenta que a sentença erroneamente confunde a titularidade do contrato de aluguel firmado com a Sra. Maria Benedita Borges Pinto, porquanto atribui à inventariante no processo de inventário, Sra. Elenir Borges de Lara Pinto, que na relação contratual em comento era mera mandatária da Requerida, consoante procuração particular, datada de 30/01/2012 (ID. 13355228 – Fl. 6-pdf – proc. 1000348-19.2018.8.11.0024).
Assegura que desde 2005, início da atividade comercial do Requerente no imóvel, os contratos de aluguel firmados eram feitos em nome da Sra. Maria Benedita Lara, Requerida no presente feito, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL, assim identificada no contrato de locação Elenir Borges de Lara Pinto, independentemente da existência de inventário.
Sustenta, todavia, que a procuração que conferia poderes à Sra. Elenir Borges de Lara Pinto gerenciar o aluguel do imóvel alugado pelo ora autor, perdeu os efeitos por força de interdição da outorgante, Sra. Maria Benedita Lara.
Anota que a ação que ensejou a sentença rescindenda fora distribuída no dia 23/05/2018, por intermédio de representação por instrumento particular. Contudo, a Requerida foi INTERDITADA na data de 08/10/2018 por sentença judicial dos autos da Ação de Interdição do Juízo da 4a Vara Especializada em família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT (Proc. no0042565-48.2015.8.11.0041), que nomeou o Sr. Edson Borges de Lara Pinto como curador da Sra Maria Benedita, cessando a partir de então os efeitos da procuração conferida à representante, consoante artigo 682, II, do Código Civil.
Defende que o vício de representação processual verificado por procuração inválida enseja a nulidade dos atos processuais praticados em nome da outorgante sem procuração válida para tanto (artigos 17, 18, 76, §1, I, e 485, IV e VI, todos do CPC).
Pondera que a inventariante possui legitimidade para gerir os bens do espólio, mas para esta finalidade deveria ter proposto ação de despejo em nome do Espólio, ao invés de manejar ação em nome da Requerida, Sra. Maria Benedita Borges Pinto por procuração particular, cujos efeitos foram ceifados a partir da interdição da Sra. Maria, ocorrida em 8.10.2018.
Assim, defende que o cerne da questão envolve a ilegitimidade para exercer direito de ação em nome outrem sem procuração válida para tal uma vez que a interdição cessa o mandato, consoante artigo 682, II, do Código Civil.
Diz que da decisão rescindenda, colhe-se a ausência de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento do processo por vício de representação da parte Autora, porque a interdição ocorrida em 08.10.2018 cessou o mandato, consoante artigo 682, II, do C.C.
Reitera que a Autora da ação de despejo e titular do contrato de aluguel é a Sra. Maria Benedita Borges Pinto, ao passo que Elenir Borges de Lara Pinto nada mais é que sua representante no processo de despejo.
Esclarece que a confusão processual ocorrida na sentença se deu pelo fato de que ao mesmo tempo, a Sra. Elenir Borges de Lara Pinto exercia encargo de inventariante nos autos de no 0029075-61.2012.8.11.0041 (inventário), que tramitam na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá e era procuradora da titular do contrato de aluguel, do qual permaneceu atuando mesmo após a cessação do mandato pela interdição.
Requer a procedência da presente ação para ANULAÇÃO dos atos praticados após a cessação do mandato ocorrida 08/10/2018, porque é expressamente vedado pleitear direitos em nome de terceiros sem o devido instrumento procuratório sob pena de chancelar grave ofensa a Lei processual vigente.
Acerca do pagamento dos alugueres, destaca que a sentença entendeu que deveriam ser feitos na residência do locador, ou depositados em conta, o que foi feito pelo aqui autor que está adimplente com a sua obrigação, porque a Requerida reside, no endereço: Praça Dom Wunibaldo, no 711, Centro, Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78195000, local onde foram realizados os pagamentos para o seu curador Edson Borges de Lara Pinto (declaração de quitação anexa), que detém a sua Curatela e mora consigo no mesmo local.
Aduz que a sentença julga este fato como não existente, incorre em erro de fato, a teor do disposto no artigo 966, §1o do CPC, elemento que reforça a procedência da presente ação.
No mais, defende sua boa-fé, porque acreditou que caberia realizar o pagamento do aluguel ao curador da Requerida (artigo 309 CC), que sempre foi locadora em todos os contratos firmados durante mais de 10 anos de locação.
Nesse contexto, defende seja mitigada a regra do artigo 310, do C.C, mediante a aplicação da teoria da aparência que consiste em uma exceção aplicável nos casos onde o agente cometeu de boa-fé, um erro escusável, levado a efeito por circunstâncias da situação aparente no adimplemento do negócio jurídico.
Sustenta que a Sra. Elenir, busca de todas as formas prejudicar o Requerente, em desrespeito até a sua própria mãe uma vez que o aluguel pago todos os meses ao Sr. Edson, na qualidade de curador, é revertido em proveito de sua própria genitora, que carece de remédios, de fraldas e alimentos.
Por fim, ressalta que é comerciante há mais de 15 anos, o restaurante que montou e vem mantendo a duras penas, tem sua clientela conquistada ao longo destes 15 anos de funcionamento, sem contar que o restaurante é sua única fonte de renda que mantém sua família, razão pela qual, solicita além da técnica a sensibilidade deste Juízo na análise da nulidade apresentada.
No que tange ao prazo, aduz que foi determinada a desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 63, §1o, a, da Lei 8.245/91 (ID. 79681692), e o ora autor intimado pessoalmente no dia 06/03/2022 (ID. 81754209 – Diligência). Contudo, como o legislador optou pela não definição de regra para contagem do prazo para desocupação voluntária do art. 63, §1o, ser em dias úteis ou corridos, na Lei 8.245/91, é de rigor que seja aplicada a norma prevista no CPC, artigo 219, por força do artigo 79 do CPC.
Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de impedir que o despejo forçado, iniciado em 25-4-2022, tenha prosseguimento, sob pena de prejuízos irremediáveis, máxime porque está adimplente com as mensalidades por pagamento a credor putativo, e ficará sem condições de manter sua família e sem um local adequado para continuar sua atividade profissional.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o autor OTACILIO MARTINS JUNIOR, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de impedir o cumprimento da ordem de despejo que recai sobre o imóvel Rua Vereador de Souza Neves, s/no, casa, no centro de Chapada dos Guimarães/MT, objeto de locação firmado com a Sra. MARIA BENEDITA BORGES PINTO, desde 2005, no qual exerce atividade comercial do Restaurante denominado Cantinho da Gula.
Registra-se que consoante a redação do artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Lado outro, também se sabe que o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, verifica-se a confluência desses pressupostos, seja pelas razões jurídicas que fundamentam o pedido, como à urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, caso não concedida a liminar postulada.
Ocorre que o autor, desde 2005, é dizer, há mais de 15 anos, mantém relação locatícia comercial firmada com a Sra. Maria Benedita, Locadora do imóvel, num primeiro momento representada por sua filha Elenir Borges De Lara Pinto e, depois, em razão da curatela, o ato de representação passou ao também filho, Sr. Edson, que, por meio de recibo de quitação dá conta que os alugueres desde o ano de 2018 à 2022, estão quitados.
Acrescenta-se, ainda, a informação de que desde antes do falecimento do Sr. José de Lara Pinto Neto (marido da Sra. Maria), ocorrido em 03/02/2011, os contratos de aluguel firmados com o autor, eram feitos em nome da Sra. Maria Benedita Lara, ora requerida. De modo que assim, a um primeiro exame, ainda que se questione o legítimo titular do recebimento dos alugueres, ao que parece, não há propriamente inadimplência capaz de autorizar o despejo de imóvel, cuja relação perdura há longos anos.
Posto isso, defere-se a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a imediata suspensão da ordem de despejo, servindo a presente decisão como mandado.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator